Tribunal: TJES
Processo: 5002147-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002147-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: TRISCAFE DE ARMAZENS GERAIS LTDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002147-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA/ES

AGRAVADO:
TRISCAFE DE ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE VIANA/ES
agrava, por instrumento, de decisão (pag. 10, ID nº 3703496) proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5000037-26.2019.8.08.0050 promovida em face de
TRISCAFE DE ARMAZENS GERAIS LTDA
,
e embargos à execução fiscal nº
5000068-46.2019.8.08.0050,
deferiu o pleito da executada em apresentar o seguro-garantia e determinou:

a) ao Município de Viana que se abstenha de adotar medidas restritivas de direitos do exequente, relacionadas ao débito aqui executado, até ulterior deliberação deste juízo;

b) para o Município, de NÃO adotar medidas restritivas de direitos em relação ao débito em discussão, até ulterior deliberação do Juízo, e NÃO obstaculizar emissão de CPD-EM relativamente a presente demanda executiva;

c) para o Cartório do 1º Ofício de Viana, de suspender imediatamente os efeitos do Protesto protocolizado sob n.32.850, até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão de piso e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)

Pretende o Município/agravante a reforma de parte da decisão liminar do MM. Juiz de piso (Num. 2436068 - Pág.1 - PROC. EXFISC), relativamente à parte que determinou ao Cartório do 1º Ofício de Viana a suspensão imediata dos efeitos do Protesto protocolizado sob n.32.850, até ulterior deliberação do Juízo;
(2)
Inobstante o entendimento de que o seguro-garantia tem força suficiente para servir como penhora antecipada, e proporcionar todos os efeitos que a segurança do juízo projeta sobre a execução da Lei o., a legislação somente atribui efeitos de penhora (garantir a dívida) ao seguro-garantia, conforme art. 835 do CPC/2015 c/c art. 9º da Lei 6.830/1980 (LEF);
(3)
Os efeitos da penhora objetivam garantir a execução e assegurar a satisfação do crédito exeqüendo, individualizando bens do executado para fins de eventual expropriação; assim como para atestar a garantia dos créditos e possibilitar emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), que atesta ter o contribuinte patrimônio suficiente para pagamento do tributo, circunstância que permite a empresa participar de licitações e celebrar contratos com o Poder Público, além de não sofrer restrições de crédito no setor empresarial. Portanto, a penhora, e, por conseguinte, o seguro-garantia, autoriza a emissão de CPD-EN, mas não acarreta a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, de modo que a execução fiscal pode seguir com a prática de atos executivos para obter o pagamento final;
(4)
não há previsão legal de que tanto a penhora como o seguro-garantia determinam a suspensão de protesto, e;
(5)
não há comprovação pela empresa agravada TRISCAFE, da FUMAÇA DO BOM DIREITO e do PERIGO NA DEMORA, ou seja, a ora agravada não comprova qualquer negativa, por parte do Município, de emissão de CPD-EM, ameaça de restrição de crédito ou qualquer restrição de participação em licitação pública em razão do protesto efetivado pelo Município.

Pugna, em razão dos fatos narrados, a reforma da decisão a quo que determinou a suspensão do protesto legalmente levado a efeito. Sem pedido liminar.

Contrarrazões constante do ID nº 745989 pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de julho de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento de mérito, como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
ajuizou a ação de execução fiscal nº 5000037-26.2019.8.08.0050 com lastro no auto de infracao nº 0009/2017, de 09/08/2017, em que aduz a ausência do devido recolhimento de ISSQN pela agravada.

A empresa agravada
TRISCAFE DE ARMAZENS GERAIS LTDA
se manifestou nos autos da execução fiscal, apresentando o respectivo embargo à execução, tombado sob o nº 5000068-46.2019.8.08.0050, e postulou liminarmente:
(1)
pela apresentação de seguro-garantia para fins de certificação de penhora e apresentação de embargos à execução;
(2)
requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e de obrigação de não restringir eventuais direitos da empresa relativos ao débito em discussão;
(3)
e cancelamento de protesto.

O juízo
da Vara Cível, Comercial, da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, deferiu o pleito da executada em apresentar o seguro-garantia, nestes termos:

(...)

“O STJ já pacificou o entendimento de que o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não consta do rol taxativo do art. 151 do CTN, muito embora tenha força suficiente para servir como penhora antecipada e proporcionar todos os efeitos que a segurança do juízo projeta sobre a execução (REsp 1796295 / ES, DJe de 22/04/2019). No caso, o capital segurado é até maior que o valor executado e a apólice foi emitida com data de vigência até 24.05.2022, podendo ainda ser prorrogada ou reforçada por determinação deste juízo.

Tenho, portanto, seguro o juízo antecipadamente, para todos os fins, razão pela qual determino:

a) ao Município de Viana que se abstenha de adotar medidas restritivas de direitos do exequente, relacionadas ao débito aqui executado, até ulterior deliberação deste juízo;

b) para o Município, de NÃO adotar medidas restritivas de direitos em relação ao débito em discussão, até ulterior deliberação do Juízo, e NÃO obstaculizar emissão de CPD-EM relativamente a presente demanda executiva;

c) para o Cartório do 1º Ofício de Viana, de suspender imediatamente os efeitos do Protesto protocolizado sob n.32.850, até ulterior deliberação do Juízo.

Irresignado, o município
agravante postula a reforma da decisão de piso e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)

Pretende o Município/agravante a reforma de parte da decisão liminar do MM. Juiz de piso (Num. 2436068 - Pág.1 - PROC. EXFISC), relativamente à parte que determinou ao Cartório do 1º Ofício de Viana a suspensão imediata dos efeitos do Protesto protocolizado sob n.32.850, até ulterior deliberação do Juízo;
(2)
Inobstante o entendimento de que o seguro-garantia tem força suficiente para servir como penhora antecipada, e proporcionar todos os efeitos que a segurança do juízo projeta sobre a execução da Lei o., a legislação somente atribui efeitos de penhora (garantir a dívida) ao seguro-garantia, conforme art. 835 do CPC/2015 c/c art. 9º da Lei 6.830/1980 (LEF);
(3)
Os efeitos da penhora objetivam garantir a execução e assegurar a satisfação do crédito exeqüendo, individualizando bens do executado para fins de eventual expropriação; assim como para atestar a garantia dos créditos e possibilitar emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), que atesta ter o contribuinte patrimônio suficiente para pagamento do tributo, circunstância que permite a empresa participar de licitações e celebrar contratos com o Poder Público, além de não sofrer restrições de crédito no setor empresarial. Portanto, a penhora, e, por conseguinte, o seguro-garantia, autoriza a emissão de CPD-EN, mas não acarreta a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, de modo que a execução fiscal pode seguir com a prática de atos executivos para obter o pagamento final;
(4)
não há previsão legal de que tanto a penhora como o seguro-garantia determinam a suspensão de protesto, e;
(5)
não há comprovação pela empresa agravada TRISCAFE, da fumaça do bom direito e do perigo na demora, ou seja, a ora agravada não comprova qualquer negativa, por parte do Município, de emissão de CPD-EM, ameaça de restrição de crédito ou qualquer restrição de participação em licitação pública em razão do protesto efetivado pelo Município.

Pois bem. O seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal.

Contudo, como cediço, a utilização do seguro-garantia não presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A legislação é clara ao dispor que o documento garante a dívida e atribui os efeitos de futura penhora. É o que se depreende do art. 835, §2º, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

É também o que indica o art. 9º, inciso II e §3º da Lei nº 6.830/1990 (LEF), cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.4043/2014, senão vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(...)

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

A completar o tema, o art. 206 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (CPD-EN), quando apresentada penhora, que, neste caso, se materializa por meio do seguro-garantia:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Assim, em que pese a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, a existência de seguro-garantia apresentado ao juízo não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN
[1]
), cujo comando do art. 111, inciso I, do CTN impõe a interpretação literária da legislação tributária quanto ao tema:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou, por meio da edição da Súmula nº 112, o posicionamento de que “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Nesta senda, ante a natureza jurídica aproximada dos institutos, citados, inclusive, no supracitado art. 835 do CPC/2015, o c. Tribunal da Cidadania firmou tese por meio do Tema 378, submetido a julgamento de recursos especiais repetitivos:

A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Desta forma, o protesto se revela legal e, na estreita linha da jurisprudência do c. STJ, não deve ser sustado pela apresentação de seguro-garantia, porquanto, como firmado, este não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A esse respeito, o e. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 5.135/DF, confirmando a constitucionalidade da norma, fixando a tese de que "
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
" (ADI 5.135/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018).

Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça, a assentar a polêmica sobre o tema, também validou a legalidade do protesto de CDA levado a efeito, como se depreende do Tema Repetitivo 777, cuja tese restou assim fixada:

TESE REPETITIVA

32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012"
. [...]

(REsp 1686659 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019)

Assente, então, no entendimento da Corte Superior de Justiça que o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva, como se consolidou naquele julgamento. Nas palavras do voto condutor de relatoria:

(...)

13. Não bastasse isso, o protesto, além de representar instrumento para constituir mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação.

14. Com efeito, o art. 19 da Lei 9.492/1997 expressamente dispõe a respeito do pagamento extrajudicial dos títulos ou documentos de dívida (isto é, estranhos aos títulos meramente cambiais) levados a protesto.

15. Assim, conquanto o Código de Processo Civil (art. 585, VII, do CPC/1973, art. 784, IX, no novo CPC) e a Lei 6.830/1980 atribuam exequibilidade à CDA, qualificando-a como título executivo extrajudicial apto a viabilizar o imediato ajuizamento da Execução Fiscal (a inadimplência é presumida iuris tantum), a Administração Pública, no âmbito federal, estadual e municipal, vem reiterando sua intenção de adotar o protesto como meio alternativo para buscar, extrajudicialmente, a satisfação de sua pretensão creditória.

[...]

17. Sob essa ótica, não se considera legítima nenhuma manifestação do Poder Judiciário tendente a suprimir a adoção de meio extrajudicial para cobrança dos créditos públicos (como se dá com o protesto da CDA, no contexto acima definido). Acrescente-se, no ponto, que a circunstância de a Lei 6.830/1980 disciplinar a cobrança judicial da dívida ativa dos entes públicos não deve ser interpretada como uma espécie de "princípio da inafastabilidade da jurisdição às avessas", ou seja, engessar a atividade de recuperação dos créditos públicos, vedando aos entes públicos o recurso a instrumentos alternativos (evidentemente, respeitada a inafastável observância ao princípio da legalidade) e lhes impondo apenas a via judicial - a qual, como se sabe, ainda luta para tornar-se socialmente reconhecida como instrumento célere e eficaz.

18
. A verificação quanto à utilidade ou necessidade do protesto da CDA, como política pública para a recuperação extrajudicial de crédito, cabe com exclusividade à Administração Pública. Ao Poder Judiciário só é reservada a análise da sua conformação (ou seja, da via eleita) ao ordenamento jurídico. Dito de outro modo, compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, relativamente aos aspectos constitucionais e legais
.

19. Ao dizer ser imprescindível o protesto da CDA, sob o fundamento de que a lei prevê a utilização da Execução Fiscal, o Poder Judiciário rompe não somente com o princípio da autonomia dos poderes (art. 2º da CF/1988), como também com o princípio da imparcialidade, dado que, reitero, a ele institucionalmente não impende qualificar as políticas públicas como necessárias ou desnecessárias.

A confirmar todo o exposto, recentes julgados do Tribunal da Cidadania restaram assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. REQUISITOS DA CDA. ACÓRDÃO QUE REGISTRA SUA PRESENÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1. É pacifico o entendimento desta Corte no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, além disso, a discussão sobre a necessidade de dilação probatória na espécie implica necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos, providência que e vedada em face da Súmula 7/STJ.

2. O entendimento adotado pelo Poder Judiciário reconhece a legalidade e a constitucionalidade da realização do protesto da CDA
.

3. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa. Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.

Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1896487/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS.
EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp.1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018

Também nesta senda é a orientação de julgamento que se firma nesta c. Segunda Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (art.1.022 do CPC). 2. Hipótese em que não se identifica vício no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, mas pretensão de reexame da matéria. 3. Não foi acolhido o pedido recursal de reforma da decisão agravada para suspensão de exigibilidade do crédito tributário, e igualmente o pedido recursal que objetivava reformar a decisão para impedir a adoção de medidas executivas e constritivas em face do seu patrimônio, inclusive protesto e inscrição em cadastro de restrição ao crédito.
4. No julgamento que ensejou o acórdão ora embargado, constatou-se que a utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito, salientando, expressamente, que, consequentemente, não se presta a impedir em eventuais medidas a serem adotadas pela Fazenda Municipal para a cobrança de seu débito, inclusive a medida de protesto, que, segundo o STF, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA, conforme ADI nº 5135, cuja ementa ali colacionada
. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES),16 de março de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ATIVIDADE-FIM DO PRESTADOR DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SEGURO-GARANTIA NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Quando o prestador do serviço encerra a sua atividade no beneficiamento de bem fornecido pelo tomador do serviço, ainda que o objeto beneficiado pelo prestador do serviço terceirizado retorne ao tomador do serviço, há na nova etapa de industrialização, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, incidência do ISSQN.
2. Ainda segundo a jurisprudência, o seguro-garantia não se equipara ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário.
3. Ausentes requisitos para a concessão da pleiteada medida antecipatória de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO , julgando PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 18 de fevereiro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO
VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito
. 3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. 4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5. A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA.
SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo interno prejudicado. 1)
O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
.
2) Não é possível obstar a utilização do protesto, uma vez que tal providência somente seria cabível diante da presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, consoante se extrai do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/97 e do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.596.379), o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva
. 3) O julgamento do agravo de instrumento leva à prejudicialidade do agravo interno interposto em face da decisão que deferiu o pleito liminar. 4) Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Vitória, 09 de outubro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De há muito inclusive possuo este posicionamento, como se depreende do aresto a seguir de minha relatoria, que peço vênia a colacionar:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR UNOMINADA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE PROTESTO DE CDA, SUSPENSÃO DO APONTAMENTO NO CADIN⁄ES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO IMPROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ envereda-se no sentido de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN). O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Depósito que não suspende a exigibilidade do crédito. 2. Tal orientação foi sedimentada, inclusive, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp n.º 1123669 ⁄ RS.
3. (...) (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035149005684, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)

Postas estas premissas, resta patente que, em razão de o seguro-garantia não possuir o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, é que se verifica inviável a determinação do juízo
a quo
de que deva ser suspenso os efeitos do protesto levado a efeito pelo Município ora agravante. Não há qualquer previsão legal neste sentido. A orientação do c. STJ se revela no sentido de que o protesto se revela faculdade da Fazenda Pública e se revela meio legítimo de cobrança. A apresentação de seguro-garantia, pois, não impede a execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Viana/ES para reformar a decisão
a quo,
tão somente em sua alínea c), que determinou ao Cartório do 1º Ofício de Viana que suspendesse os efeitos do Protesto protocolizado sob o nº 32.850, indeferindo, desta forma, o pedido liminar da empresa agravada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – NÃO INDUZ À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROTESTO VÁLIDO – INVIÁVEL A DETERMINAÇÃO A QUO DE SUSPENDER A COBRANÇA VIA CARTÓRIO – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

O seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal. Contudo, como cediço, a utilização do seguro-garantia não presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A legislação é clara ao dispor que o documento garante a dívida e atribui os efeitos de futura penhora. É o que se depreende do art. 835, §2º, do CPC/2015
.

2.
o art. 206 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (CPD-EN), quando apresentada penhora, que, neste caso, se materializa por meio do seguro-garantia
.
Assim, em que pese a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, a existência de seguro-garantia apresentado ao juízo não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), cujo comando do art. 111, inciso I, do CTN impõe a interpretação literária da legislação tributária quanto ao tema.

3.
É pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. O protesto, contudo, se revela legal e, na estreita linha da jurisprudência do c. STJ, não deve ser sustado pela apresentação de seguro-garantia, porquanto, como firmado, este não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesta senda, ante a natureza jurídica aproximada dos institutos, citados, inclusive, no supracitado art. 835 do CPC/2015, o c. Tribunal da Cidadania firmou tese por meio do Tema 378, submetido a julgamento de recursos especiais repetitivos.

4.
O c. Superior Tribunal de Justiça, a assentar a polêmica sobre o tema, também validou a legalidade do protesto de CDA levado a efeito, como se depreende do Tema Repetitivo 777. Assente, então, no entendimento da Corte Superior de Justiça que o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva, como se consolidou naquele julgamento. Precedentes também da Segunda Câmara Cível.

5.
Resta patente que, em razão de o seguro-garantia não possuir o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, é que se verifica inviável a determinação do juízo
a quo
de que deva ser suspenso os efeitos do protesto levado a efeito pelo Município ora agravante. Não há qualquer previsão legal neste sentido. A orientação do c. STJ se revela no sentido de que o protesto se revela faculdade da Fazenda Pública e se revela meio legítimo de cobrança. A apresentação de seguro-garantia, pois, não impede a execução
.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.